Tribunal: TJBA
Processo: 8003688-89.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003688-89.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Francisco Adriano da Silva Nicolau Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º, DO CP. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FUNDAMENTADO NA REINCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA OS DEMAIS EFEITOS DA DETRAÇÃO PERTENCE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NEGADO O DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta por Francisco Adriano da Silva Nicolau contra a Sentença da Vara Criminal de Juazeiro/BA que o condenou, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, negando o direito de recorrer em liberdade. O recurso defensivo pretende: (i) o reconhecimento de bis in idem na dosimetria, em razão da utilização de condenações pretéritas como maus antecedentes e reincidência; (ii) a redução da fração de aumento da pena-base; (iii) o reconhecimento de circunstâncias e motivos favoráveis ao agente; (iv) a fixação de regime inicial aberto; (v) a detração penal; e (vi) a concessão do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões controvertidas consistem em determinar: (i) se há bis in idem na utilização de condenações pretéritas distintas como maus antecedentes e reincidência; (ii) se é possível, na primeira fase da dosimetria, a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito; (iii) se os motivos e as circunstâncias do crime no caso concreto podem ser considerados favoráveis ao réu; (iv) se o cumprimento da pena pode ser iniciado em regime aberto; (v) se é possível a detração penal e alteração do regime inicial; e (vi) se deve ser concedido ao Apelante o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: O conjunto probatório (laudo pericial, depoimentos de policiais e confissão do acusado) comprova a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de modo que somente aspectos relativos à pena e à revogação da prisão preventiva foram objetos de insurgência. Conforme orientação do STJ, é possível que condenações definitivas distintas sejam valoradas separadamente como maus antecedentes e reincidência, sem que se possa falar em bis in idem na dosimetria da pena. A exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito, por circunstância judicial, está dentro da discricionariedade motivada do julgador e encontra respaldo jurisprudencial. Os motivos e as circunstâncias do crime, alegados pela defesa como favoráveis ao réu, não foram evidenciados de forma inequívoca, devendo ser considerados neutros. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, em observância ao art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, sendo inadmissível a alteração para o regime aberto. O pleito de detração penal não é apto para, nessa fase processual, ensejar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que o regime mais gravoso foi fundamentado na reincidência do Apelante, competindo ao Juízo da Execução o cômputo da prisão provisória e demais efeitos da detração (art. 66, II, “c”, da LEP). A prisão preventiva do Apelante encontra fundamento atual na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a sua contumácia delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a dosimetria da pena fixada em primeiro grau. Tese de julgamento: “1. Condenações distintas podem ser valoradas como maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria, não configurando bis in idem. 2. A fixação da fração de aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) da pena abstratamente cominada ao delito é admitida pela jurisprudência e se insere na discricionariedade fundamentada do julgador. 3. Motivos e circunstâncias do crime não podem ser considerados favoráveis quando não demonstrados inequivocamente nos autos. 4. Não sendo possível que a detração penal enseje a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, fundamentado na reincidência, compete ao Juízo da Execução o cômputo da prisão provisória e demais efeitos da detração.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 33, §2º, c e §3º, 59; Código de Processo Penal, art. 387, §2º; Lei 10.826/2003, art. 14; Lei 7.210/1984, art. 66, II, “c”. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 2.199.514/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26/6/2025; STJ, AgRg no HC 981.839/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/3/2025; STJ, AgRg no HC 951.194/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.538.383/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/8/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.177.597/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 8/5/2025.